Tribunal: TJES
Processo: 0018805-57.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018805-57.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA e outros
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO DE PESSOA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. CÁLCULO PROPORCIONAL
A
O GRAU DE INCAPACIDADE. DANO MORAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por Bradesco Vida e Previdência S.A. e Rodrigo Nunes de Oliveira contra sentença que, em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente por acidente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 9.263,95, com correção monetária conforme tabela da CCJ-TJES a partir do ajuizamento da ação e, a partir da citação válida, pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobertura securitária para invalidez permanente por acidente diante da limitação funcional parcial apresentada; (ii) estabelecer se o valor da indenização deve ser majorado ou reduzido conforme o grau de comprometimento funcional e os termos contratuais; (iii) determinar se os juros moratórios incidem desde a data do sinistro ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A cláusula contratual que limita a cobertura à invalidez funcional permanente total por doença não se aplica ao caso, pois a situação clínica do autor não configura a “perda da existência independente”, nos termos definidos contratualmente e interpretados pela jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.112, REsp 1.805.835/SP).

4)
O contrato prevê cobertura para invalidez permanente por acidente, admitindo pagamento proporcional ao grau de comprometimento do membro afetado, conforme a Tabela da SUSEP.

5)
Ausente prova pericial, por conduta atribuída exclusivamente ao autor que não compareceu à perícia designada, o juízo de origem estimou o grau de invalidez em 10%, aplicando fator redutor proporcional, de forma prudente e razoável, com base na documentação juntada aos autos.

6)
Inviável a majoração da indenização sem prova técnica do grau de comprometimento, diante da ausência de perícia médica e da insuficiência dos documentos apresentados.

7)
Correta a fixação dos juros moratórios a partir da citação válida, pois a negativa administrativa da seguradora não fora manifestamente abusiva, tendo decorrido de interpretação plausível das cláusulas contratuais.

8)
A negativa de cobertura securitária, respaldada em interpretação jurídica razoável, não configura ato ilícito ou abuso capaz de ensejar indenização por danos morais, inexistindo prova de violação a direito da personalidade.

9)
A distribuição dos ônus de sucumbência observa o princípio da causalidade, devendo ser mantida, inclusive quanto à responsabilidade pelos honorários periciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula contratual que restringe a cobertura à invalidez funcional permanente total por doença não abrange hipóteses de limitação funcional parcial decorrente de acidente, sendo legítima a cobertura proporcional nos termos da Tabela da SUSEP.

2. A ausência de realização de perícia médica, por conduta atribuível exclusivamente à parte autora, autoriza a fixação prudencial do grau de invalidez com base na documentação constante dos autos.

3. A negativa de cobertura securitária fundada em interpretação razoável das cláusulas contratuais não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: item III do art. 6º e art. 47 da Lei 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.112, REsp 1.805.835/SP.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Diante da identidade fático-jurídica entre os recursos interpostos, impõe-se a análise conjunta.

Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente por acidente, proposta por
Rodrigo Nunes de Oliveira
em face de
Bradesco Vida e Previdência S/A
, na qual se reconheceu, em primeiro grau, o direito à percepção da indenização proporcional ao grau de incapacidade física atestado em laudo médico.

Nesse contexto, cinge-se a controvérsia recursal à verificação da cobertura securitária por invalidez parcial permanente, à legalidade da negativa de pagamento da seguradora e à extensão da indenização fixada na origem.

Pois bem.

Do conjunto probatório dos autos, extrai-se que a apólice contratada prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) e invalidez permanente por acidente (IPA), não havendo previsão contratual expressa de cobertura para invalidez parcial por doença.

A r. sentença, de forma escorreita, afastou a aplicação da cláusula relativa à IFPD, porquanto a situação clínica de
Rodrigo Nunes de Oliveira
— limitação funcional parcial do membro superior direito — não corresponde ao grau de comprometimento exigido para configurar a “perda da existência independente”, nos termos definidos contratualmente e interpretados à luz da jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 1.112, REsp 1.805.835/SP).

Por outro lado, constatada a existência de limitação funcional permanente, a sentença reconheceu que a situação do segundo recorrente se amolda à cobertura de invalidez permanente por acidente, que admite pagamento proporcional conforme o grau de comprometimento do membro afetado, nos termos da Tabela da SUSEP.

Entretanto, ausente prova pericial, cuja produção restou inviabilizada por conduta processual atribuída exclusivamente ao postulante — que não compareceu à perícia médica designada — o juízo de origem, com amparo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e da razoabilidade, estimou o grau de invalidez em 10%, aplicando o fator redutor sobre os 70% correspondentes à perda total do membro superior, conforme tabela padronizada.

Com efeito, resultou no valor de R$ 9.263,95, correspondente a: R$ 132.342,24 × 70% × 10% = R$ 9.263,95.

Tal quantificação revela-se prudente, proporcional e adequada à prova documental existente, sobretudo por se tratar de limitação funcional não quantificada tecnicamente, diante da inércia processual da parte interessada.

Logo, não se sustenta o pleito recursal de majoração do valor indenizatório sem base probatória objetiva.

Também não prospera a pretensão de alteração do termo inicial dos juros de mora, uma vez que a negativa administrativa de pagamento não se revestiu de manifesta abusividade, dado que o pedido inicial envolvia cobertura não contemplada (IFPD), apenas tendo sido reconhecida judicialmente a hipótese residual de cobertura parcial.

Da mesma forma, a insurgência da seguradora não merece acolhimento.

Afastada a alegação de prescrição pelo juízo de origem, sem impugnação eficaz nos autos, e verificada a existência de cláusula de cobertura para IPA, ainda que o quadro clínico derive de doença ocupacional, o elemento acidentário
lato sensu
não afasta, por si só, o dever de indenizar, conforme interpretação funcional do contrato de seguro em favor do aderente, segundo os princípios do Código de Defesa do Consumidor (inciso III do art. 6º e art. 47).

Ademais, a limitação funcional encontra respaldo em documentação acostada pelo próprio postulante – exame médico juntado no Id. 12799898 - , o que autoriza a aplicação proporcional da cobertura securitária contratada.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sentença corretamente o rejeitou, à míngua de comprovação de conduta abusiva por parte da seguradora, especialmente considerando que a negativa de cobertura fora respaldada em interpretação jurídica razoável das cláusulas contratuais, situação que afasta o dever de indenizar, à luz da jurisprudência consolidada deste Sodalício.

É de se conferir:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE CLARO E OSTENSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1) Apelações cíveis interpostas por Cia. Itaú de Capitalização e outros e por Luiz Gomes de Aguiar contra sentença que, em ação de reconhecimento de sinistro cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária referente a 26 diárias de afastamento do trabalho e rejeitando os pedidos de indenização por danos morais e de devolução em dobro dos valores pagos a título de prêmio do seguro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de exclusão de cobertura para transtornos mentais e comportamentais é válida à luz do dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento da indenização securitária caracteriza dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o contrato de seguro se enquadra como serviço fornecido ao consumidor final, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. 4) O dever de informação previsto no inciso III do artigo 6º do CDC exige sejam cláusulas limitativas de direito redigidas com clareza e destaque, permitindo imediata e fácil compreensão pelo consumidor. 5) A cláusula de exclusão de cobertura para transtornos mentais e comportamentais não foi apresentada ao segurado de forma ostensiva e inequívoca, configurando afronta ao § 4º do artigo 54 do CDC, o que justifica sua ineficácia. 6) O laudo médico previdenciário comprova que o autor esteve afastado de suas atividades laborais por 38 dias devido a transtornos mentais, fato que, em razão da abusividade da cláusula de exclusão, autoriza o pagamento da indenização securitária. 7) A cláusula de franquia de 12 dias, por não representar limitação genérica e arbitrária dos direitos do segurado, mas apenas delimitação do período inicial de carência da cobertura, deve ser mantida. 8)
O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, salvo se for demonstrada violação grave aos direitos da personalidade do segurado, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1) O dever de informação impõe sejam cláusulas limitativas de direito em contratos de adesão redigidas de forma clara, destacada e ostensiva, sob pena de serem consideradas abusivas e ineficazes. 2) A negativa de pagamento de indenização securitária baseada em cláusula abusiva não configura dano moral indenizável quando não há violação grave aos direitos da personalidade do segurado.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, e 54, § 4º; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.121.275/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.03.2012, DJe 17.04.2012; STJ, REsp 656.932/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2014, DJe 02.06.2014; TJ-SP, AC nº 1001348-46.2020.8.26.0451, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021. Data: 25/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5034533-57.2022.8.08.0024 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por fim, a distribuição dos ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários periciais, fez por observar o princípio da causalidade, impondo-se a manutenção da condenação, com suspensão parcial da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo integralmente a sentença
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão plenário virtual 07-11/07/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.